Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-65.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Passageiro que foi empurrado por terceiro na escada no interior de estação, tendo batido a sua mão contra o corrimão. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de produção de outras provas no caso em exame, sendo suficiente a prova documental

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Passageiro que foi empurrado por terceiro na escada no interior de estação, tendo batido a sua mão contra o corrimão. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de produção de outras provas no caso em exame, sendo suficiente a prova documental acostada aos autos. Julgamento antecipado do feito, ainda que realizado durante o prazo concedido para a especificação de provas, não gerou qualquer prejuízo às partes. Responsabilidade objetiva da ré elidida por fato de terceiro equiparado a caso fortuito externo. Presteza na atuação do agente de segurança, em cumprimento ao dever de assistência. Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte. Ausência de falha na prestação dos serviços ou do atendimento prestado pela requerida ao autor em primeiros socorros. Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários advocatícios devidos majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido.